Tribunal: TJDFT
Processo: 0730688-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730688-26.2023.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: LEONARDO VINICIUS LIMA DUTRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por BANCO PAN S/A contra decisão monocrática proferida por este Relator (ID 77416205), a qual não conheceu da apelação interposta pela instituição financeira nos autos do cumprimento de sentença movido por LEONARDO VINICIUS LIMA DUTRA. Na ação originária, o autor LEONARDO VINICIUS LIMA DUTRA alegou ter procurado a instituição financeira ré para contratação de empréstimo consignado, porém lhe foi concedido, sem sua anuência, cartão de crédito consignado. O autor postulou a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro das quantias cobradas indevidamente e indenização por danos morais. Superada a fase probatória, o magistrado julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, resolvendo o processo com análise de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação. Este Tribunal deu provimento ao apelo para declarar a nulidade do contrato entre as partes, determinar a restituição em dobro das quantias cobradas indevidamente, em consonância com o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, abatidos os valores recebidos ou utilizados pelo apelante a título de empréstimo, saques e compras no cartão. O acórdão condenou ainda a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de cinco mil reais. Em razão do provimento do recurso, a ré foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em dez por cento sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença, em consonância com o artigo 85, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil (ID 62058626). O Banco Pan opôs embargos de declaração em face do acórdão. O Tribunal acolheu os embargos declaratórios de ID 62383909 para, reconhecendo a omissão no julgado, integrar o dispositivo do acórdão de ID 62058626, estabelecendo expressamente os consectários legais. O dispositivo passou a constar nos seguintes termos: provimento ao apelo do autor para declarar a nulidade do contrato entre as partes; determinar a restituição em dobro das quantias cobradas indevidamente, em consonância com o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, corrigidas monetariamente desde cada desembolso e acrescidas de juros de mora desde a citação, abatidos os valores recebidos ou utilizados pelo apelante a título de empréstimo, saques e compras no cartão, sendo estes valores corrigidos monetariamente desde a data da disponibilização da quantia e com incidência de juros a partir do trânsito em julgado, em caso de descumprimento da obrigação; condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no importe de cinco mil reais, com observância do artigo 405 do Código Civil e Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (ID 66563074). Posteriormente, a parte autora deu início à fase de cumprimento de sentença, havendo atualização da planilha de débito, requerendo pagamento na monta de quarenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e três reais e vinte e três centavos. A instituição financeira apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Havendo posterior remessa dos autos à Contadoria Judicial, o magistrado entendeu pela homologação dos cálculos judiciais. A sentença de ID 77253175 consignou não assistir razão ao devedor em sua impugnação. O juízo fundamentou ter sido reconhecida a nulidade do contrato, com determinação de restituição em dobro das quantias cobradas do consumidor, ressalvada a possibilidade de subsequente compensação dos valores já recebidos ou utilizados. O magistrado acolheu em parte a impugnação e homologou o valor atualizado da obrigação em quarenta e três mil, quinhentos e setenta e três reais e noventa centavos. A sentença verificou estar a obrigação satisfeita, conforme depósitos de IDs 235064056 e 235064058, e considerando ser o pagamento objeto da prestação jurisdicional postulada, esta deveria ser declarada extinta. O juízo, com fundamento nos artigos 924, inciso II, e 771, caput, ambos do Código de Processo Civil, declarou extinta a execução em face do pagamento. Não houve condenação em honorários sucumbenciais. Na apelação de ID 77253184, o Banco Pan pugnou pelo reconhecimento de excesso executório, alegando haver erro na metodologia de cálculo da restituição em dobro. Sustentou a instituição financeira dever a compensação do valor creditado na conta do autor ocorrer antes da aplicação da dobra prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sob pena de enriquecimento ilícito. O apelante requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O banco apelante apresentou cálculos próprios, alegando haver excesso no montante de dez mil e sessenta reais e setenta e quatro centavos. Defendeu a recorrente, inicialmente, dever ser apurado o valor da restituição na forma simples, com correção e juros, devendo deste montante ser abatida a quantia disponibilizada ao demandante. Apenas o valor remanescente, isto é, a quantia descontada indevidamente, deveria ser dobrada, conforme determinação do comando judicial. Subsidiariamente, requereu fosse expedido ofício ao órgão pagador para esclarecimento sobre início e quantidade de descontos, ou fosse determinada perícia contábil para apuração do valor condenatório devido. Preparo realizado ao ID 77253187. Contrarrazões apresentadas no ID 77253190. A decisão monocrática (ID 77416205) não conheceu do recurso de apelação, fundamentando a ausência de interesse recursal, porquanto o banco apelante havia realizado voluntariamente o pagamento integral do montante executado antes de interpor o recurso de apelação. Ao efetuar os depósitos judiciais, aquiesceu com os valores apurados pela Contadoria Judicial e homologados pelo juízo de origem. A decisão consignou não haver interesse recursal quando a parte já satisfez espontaneamente a obrigação cujo valor pretende questionar, caracterizando preclusão lógica oriunda do comportamento incompatível com a vontade de recorrer. Nesta sede de agravo interno, o banco agravante sustenta estar presente o interesse recursal, porquanto o depósito judicial realizado não implicaria renúncia ao direito de recorrer nem aquiescência aos valores cobrados. Argumenta ter efetuado o pagamento para evitar a incidência de multa e o prosseguimento da execução, tratando-se de medida acautelatória necessária diante da possibilidade de constrição patrimonial. Defende persistir a divergência quanto à metodologia de cálculo da restituição em dobro, havendo excesso executório no montante de dez mil e sessenta reais e setenta e quatro centavos. Alega não se configurar preclusão lógica, uma vez que o pagamento sob protesto ou mediante ressalva expressa preserva o direito de questionar o quantum debeatur. Sustenta ser imprescindível a análise meritória da apelação para corrigir o alegado erro nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Requer seja reconsiderada a decisão monocrática ou, caso mantida, seja submetida ao julgamento colegiado da Turma, com o conhecimento e provimento do agravo interno para determinar o processamento regular da apelação. Contrarrazões ao agravo interno ao ID 79314571. É o relatório. Decido. Na forma do art. 1.021, § 2o, do CPC, o agravo interno “será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”. É o caso de retratação, porquanto reanalisando a questão, constata-se assistir razão a parte agravante. O interesse recursal constitui pressuposto essencial para o conhecimento de qualquer recurso, consoante dispõe o artigo 996 do Código de Processo Civil. Referido interesse materializa-se na conjugação de dois elementos: a necessidade da tutela jurisdicional recursal e a utilidade prática do provimento pleiteado. Ausente qualquer desses requisitos, impõe-se o não conhecimento da insurgência. Na hipótese dos autos, conforme expressamente consignado na sentença de ID 77253175, a obrigação executada encontrou-se satisfeita mediante depósitos judiciais realizados pelo banco executado nos IDs 235064056 e 235064058. O magistrado homologou o valor atualizado da obrigação em quarenta e três mil, quinhentos e setenta e três reais e noventa centavos. Ocorre, entretanto, elemento fático relevante não apreciado pela decisão monocrática. Em petição protocolizada em 8 de maio de 2025 (ID 77251607) o banco executado esclareceu expressamente a natureza dos depósitos judiciais realizados, consignando tratar-se de "pagamento da garantia ao juízo, bem como do valor incontroverso". A manifestação processual expressa revela ter o banco executado distinguido claramente entre valores controvertidos e incontroversos, realizando depósito de natureza cautelar para garantir o juízo enquanto persiste a discussão sobre o quantum debeatur. A distinção mostra-se juridicamente relevante. O depósito em garantia do juízo possui natureza diversa do pagamento liberatório integral e incondicional da obrigação executada. Enquanto o pagamento implica aquiescência aos valores cobrados e extinção da obrigação, o depósito garantidor visa apenas assegurar o resultado prático da execução, preservando o direito do executado de discutir o montante executado. O referido depósito não se confunde com pagamento, o qual constitui modalidade de constrição patrimonial destinada a assegurar futura satisfação do crédito exequendo, caso a impugnação ao cumprimento de sentença seja julgada improcedente. A petição de 8 de maio de 2025 expressa claramente ter o banco depositado "o valor incontroverso", revelando ter reconhecido apenas parte do montante executado. A distinção entre valor incontroverso e valor controvertido demonstra persistir discussão sobre a metodologia de cálculo aplicada pela Contadoria Judicial, justificando o interesse recursal. A jurisprudência desta Corte reconhece não se configurar preclusão lógica quando o executado realiza depósito com expressa ressalva do direito de discutir o montante executado. O comportamento processual revela-se coerente quando o executado, simultaneamente, garante o juízo e mantém a discussão sobre o quantum debeatur. Confira-se: “(...) 2. O depósito judicial de valor que alega incontroverso na fase de conhecimento caracteriza garantia do juízo, e não pagamento voluntário da obrigação, tendo em vista que o numerário não é prontamente disponibilizado para o credor. Logo, o depósito judicial apenas extingue a obrigação do devedor nos limites da quantia depositada, sem aptidão para afastar os encargos da mora. (...).” (0711900-98.2022.8.07.0000, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 04/04/2023.). “ (...) 5. Não há preclusão lógica na apresentação de impugnação após depósito judicial, uma vez que este se deu no prazo legal e teve natureza de garantia do juízo, não de reconhecimento de dívida.(...) (...). ” (0720724-41.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 17/09/2025.) Com a devida vênia, em juízo de retratação, impõe-se a reconsideração da decisão monocrática agravada, a fim de que o recurso de apelação seja conhecido. Assim, reconsidero a decisão agravada, devendo ser o recurso de apelação conhecido e devidamente julgado nesta esfera recursal, porquanto presente, de fato, o interesse recursal da parte apelante. Após, retornem os autos conclusos para elaboração do voto da apelação interposta. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de dezembro de 2025 13:23:57. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador